Tribunal: TJMT
Processo: 1042545-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042545-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CELIA GUERRA GARRIDO - CPF: 766.907.501-59 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base, em vez do salário mínimo, bem como de majoração para grau máximo durante a pandemia de COVID-19, sob alegação de inconstitucionalidade das leis municipais posteriores e incidência do efeito repristinatório da Lei Municipal no 083/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do adicional de insalubridade com base no salário mínimo por leis municipais posteriores é inconstitucional, ensejando o efeito repristinatório da norma anterior que previa o cálculo sobre o vencimento base; (ii) estabelecer se é possível a majoração do adicional para grau máximo durante a pandemia sem previsão legal específica e sem laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidores públicos, nos termos do art. 7o, IV, e da Súmula Vinculante no 4 do STF.

4.

Leis municipais posteriores que fixam o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo são inconstitucionais e não produzem efeitos válidos no ordenamento jurídico.

5.

A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente impede a revogação válida da lei anterior, gerando efeito repristinatório automático, com o restabelecimento da norma que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

6.

A aplicação do efeito repristinatório não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, conforme precedentes do STF.

7.

O pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica mediante laudo pericial, não sendo possível sua concessão automática durante a pandemia.

8.

A mera decretação de calamidade pública não autoriza, por si só, a majoração do adicional, conforme tese firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Tema 08).

9.

A concessão de vantagens a servidores públicos está sujeita ao princípio da legalidade, vedada a ampliação judicial de benefícios sem respaldo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do adicional de insalubridade com base no salário mínimo é inconstitucional, ensejando o restabelecimento da lei anterior que prevê o cálculo sobre o vencimento base por efeito repristinatório.

2. A declaração de inconstitucionalidade de lei superveniente impede a revogação válida da norma anterior, que permanece eficaz no ordenamento jurídico.

3. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo depende de previsão legal específica e de laudo técnico, não sendo automática em situações de pandemia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na petição inicial.

A Recorrente sustenta que foi reconhecida a inconstitucionalidade das normas posteriores à Lei Municipal no 083/1990, mas não foi observada a existência de legislação e do pedido para que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre a lei anterior, ante o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade das normas que vinculou o referido adicional ao salário mínimo.

Defende que reconhecida a inconstitucionalidade incidental, impõe-se a atribuição automática do efeito repristinatório à norma válida (art. 70 da Lei Municipal no 083/1990), que fixa a base de cálculo do adicional sobre o vencimento base, até que sobrevenha nova lei que estabeleça parâmetro constitucionalmente idôneo.

Por conseguinte, a declaração de inconstitucionalidade não opera revogação da norma anterior: a lei posterior declarada inconstitucional sequer gerou efeitos, razão pela qual a norma anteriormente revogada por esse ato permanece eficaz e se restabelece automaticamente (efeito repristinatório).

A repristinação exige a sucessão de três atos normativos válidos, em que a revogação da lei revogadora faz renascer a lei revogada. Já o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente: como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Esse é o chamado efeito repristinatório, que decorre de forma automática da declaração de inconstitucionalidade, distinguindo-se da repristinação stricto sensu. Cita e colaciona diversos entendimentos jurisprudência no sentido de que se a lei posterior é inconstitucional, por isso não produz efeitos, não gera a revogação da lei anterior com efeito repristinatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a atribuição de efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal no 083/1990 e a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante o período de pandemia.

Contrarrazões apresentadas em 23/03/2026, Id. 355647379.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042545-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Maria Celia Guerra Garrido

Recorrido (s)

Município de Peixoto de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares:

No caso, o Município de Peixoto de Azevedo/MT foi demandado em ação movida por servidora de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante
4
.

De fato, a Lei Municipal no 083, de 16/12//1990, no art. 70 estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo,
in verbis
:

“Art. 70 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”.

A Lei Complementar no 03, de 26/08/2005, revogou a Lei no 083/1990, em seu art. 65, definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

“Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue”:

A
Lei Complementar no. 19/2012, a qual dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, prevê em seu artigo 40,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
sobre o salário-mínimo
.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo
.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento)
sobre o salário-mínimo
.

Neste caso, como se vê, a Lei Municipal anterior estabelecia como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo e as Leis posteriores alteraram a base de cálculo o salário mínimo.

No entanto a Súmula vinculante no 04 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe:

“Súmula vinculante 04 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Dessa forma, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador.

Porém, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior alterando a base de cálculo para salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração validade, causando a repristinação da lei anterior.

Assim, tem razão a Recorrente, pois a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de existindo lei anterior que estabelece para fins de calcular o adicional de insalubridade a base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, em afronta à Súmula Vinculante no 4 e ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, gera a repristinação da lei anterior:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.

1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

2. Agravo regimental não provido.

(
STF
- Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

A
Constituição Federal
, em seu artigo
7o
, inciso
IV
, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Em razão disso o art. 65 da Lei Complementar no 03, de 26/08/2005 e o art. 40 da Lei Complementar
no. 19/2012, que dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do SUS e da Secretaria de Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, que estabeleceram
o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade ferem a constituição, por isso gera efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal no 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo efetivo.

Assim, no exercício do controle difuso da constitucionalidade,
incidenter tantum
, neste caso em concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar no 03, de 26/08/2005 e do art. 40 da Lei Complementar no. 19/2012, que estabeleceram o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, por contrariar o disposto no artigo 7o, inciso IV, da
Constituição Federal
, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

Diante da declaração de inconstitucionalidade das leis posteriores, como uma lei inconstitucional é lei inexistente, não tem o poder de revogar lei anterior, gerando a repristinação desta.

Dessa forma, a pretensão da autora encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor decorreu de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos repristinatórios ao dispositivo da legislação anterior.

Assim, deve ser reconhecido que a autora tem direito a receber o adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidia sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo vigente.

Por fim, quanto à majoração do adicional de insalubridade de servidores públicos durante a pandemia de COVID-19 esta depende de expressa previsão legal, não podendo ser reconhecida com base apenas em analogia à legislação trabalhista. De modo que a ausência de norma municipal específica e de laudo técnico que comprove a alteração das condições de trabalho impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que:

“o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015) (g.n)

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A respeito da matéria discutida, a saber, possibilidade de majoração do adicional de insalubridade no período pandêmico – TEMA 08, foi discutida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
Leading Case PUIL n.
1001484-30.2025.8.11.9005, julgamento ocorrido em 25/02/2026, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 08:

“
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:

(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%;

(ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Portanto, em consonância com a tese jurídica firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e, por inexistência de previsão legal, impõe-se, neste tocante, a manutenção da sentença, uma vez que não há fundamento jurídico para conceder a majoração do adicional de insalubridade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
determino
que a base de cálculo do adicional de insalubridade e demais diferenças salariais sejam calculados sobre o seu vencimento base do cargo efetivo do servidor, nos termos do disposto no art. 70 da
Lei Municipal no 083, de 16/12/1990, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, deve ser paga a diferença que for apurada, acrescido de correção monetária pelo índice o IPCA-E, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, correção monetária e os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com a EC 113/2021 que deve ser aplicada de forma imediata.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026